Tribunal: TJES
Processo: 5004865-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004865-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LEANDRO DIAS GUIMARAES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO. QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP E CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, em sede de mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para suspender ato administrativo que havia reclassificado o candidato no Processo Seletivo Simplificado nº 42/2024, em razão da não apresentação dos documentos exigidos: qualificação cadastral do PIS/PASEP e certidão de quitação eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP justifica a reclassificação do candidato, mesmo tendo ele alegado vínculo anterior com a administração pública estadual; (ii) estabelecer se a certidão de quitação eleitoral apresentada atende às exigências do edital do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A certidão de quitação eleitoral apresentada pelo impetrante atende ao disposto no edital, por ter sido emitida em data posterior à convocação para a segunda etapa do certame.

A não apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, exigida expressamente no edital, não pode ser suprida pela alegação de vínculo anterior com a Administração, pois tal dispensa comprometeria a isonomia entre os candidatos e impediria o acesso à situação cadastral atualizada.

O edital não viola a Lei nº 13.726/2018, uma vez que esta não desobriga os candidatos de apresentarem documentos pessoais e certidões exigidas em editais de processos seletivos.

A exigência da qualificação cadastral do PIS/PASEP é razoável, considerando a possibilidade de alteração das informações no sistema do e-Social, conforme ressaltado pelo ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, exigida no edital, justifica a reclassificação do candidato, ainda que ele alegue vínculo anterior com a Administração Pública.

A apresentação tempestiva da certidão de quitação eleitoral, emitida após a convocação para a segunda etapa, satisfaz as exigências do edital.

A Lei nº 13.726/2018 não dispensa a apresentação de documentos pessoais e certidões exigidas em editais de processos seletivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LEANDRO DIAS GUIMARÃES
, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial para deferir a suspensão do ato praticado pelo Superintendente de Educação Regional de Nova Venécia, consubstanciado na reclassificação do impetrante diante da ausência de apresentação dos documentos referentes ao PIS/PASEP e à quitação eleitoral (Id nº 62595825, do processo de referência).

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 12960822, em resumo, o ente afirma que:
(I)
“em que pese tenha sido preliminarmente classificado no aludido certame, o Agravado não apresentou a documentação exigida pelo Edital (print da tela de qualificação cadastral do PIS/PASEP e documento atualizado comprobatório de quitação eleitoral), tendo sido, por esse motivo, reclassificado” (fl. 05);
(II)
“e o Edital prevê expressamente a apresentação da comprovação e qualificação cadastral do PIS/PASEP e certidão atualizada de quitação eleitoral para a formalização do contrato” (fl. 06);
(
iii
)
“muito embora o número do PIS/PAESP não mude, a sua qualificação cadastral pode sofrer alguma alteração, segundo a legislação do 'e-social'. Daí a razoabilidade da exigência editalícia não cumprida pelo agravado” (fl. 12); e que
(iv)
“a exigência de apresentação de documento atualizado de quitação eleitoral decorre de aplicação de lei federal a todos os cidadãos que ocupam função pública, sendo esse o motivo pelo qual se declarou que o documento apresentado também não preenchia as exigências editalícias” (fl. 12).

Conforme se depreende do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 42/2024 da Secretaria de Estado da Educação, tanto a qualificação cadastral do PIS/PASEP quanto a certidão de quitação da justiça eleitoral foram expressamente exigidos dos candidatos convocados para participar da 2ª etapa do certame, nos seguintes termos:

9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml. O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”;

[...]

VI - Certidão de Quitação da Justiça Eleitoral (https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidaode-quitacao-eleitoral);

[...]

Sobre a certidão de quitação eleitoral, observa-se que o documento apresentado pelo impetrante atende aos requisitos do edital, pois emitido em 10/01/2025 (Id nº 62562952, do processo de referência), ou seja, logo após a convocação para a segunda etapa do certame, o que ocorreu em 03/01/2025.

Todavia, em relação à qualificação cadastral do PIS/PASEP, releva notar que o candidato impetrante justifica sua falta na alegada existência do referido documento nos sistemas da Secretaria de Estado da Saúde, tendo em vista que já ostentou outros vínculos com o aludido órgão.

Contudo, dispensar a remessa daquele documento pelo fato de o impetrante já ter sido aprovado em outros processos seletivos e contratado pelo ente estadual, além de impedir o acesso à situação atualizada do candidato, importa em reconhecimento de vantagem indevida em relação aos demais candidatos, o que torna legítima a sua reclassificação, nos termos do edital do certame.

Por fim, cumpre ressaltar que o edital do processo seletivo em questão não viola os termos da Lei nº 13.726/2018, que não dispensa os candidatos inscritos em concursos públicos ou processos seletivos da apresentação de seus documentos pessoais e certidões atualizadas.

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-
LHE
PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão de primeiro grau no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.